Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-53.2025.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001336-53.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 021.186.071-99 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1001336-53.2025.8.11.0005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente
:

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NETO.

Recorrida
:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT).

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 13 A 17/11/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. UNIVERSIDADE ESTADUAL. UNEMAT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALÉM DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA. PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de pagamento de horas-aula ministradas, além da carga horária formalmente contratada com a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), no semestre letivo de 2024/2.

O recorrente alega ter ministrado cinco disciplinas (300h), quando o contrato previa apenas três disciplinas (180h), sem haver formalização contratual ou contraprestação pelos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrente comprovou a efetiva prestação de aulas adicionais além da carga horária contratada; e (ii) definir se a ausência de formalização administrativa impede o pagamento correspondente aos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37,
caput
), que exige ato formal para a criação de vínculos e atribuição de encargos.

Todavia, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, mesmo na ausência de formalização válida, a Administração deve remunerar o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

O STF, no RE 596.478/RR (Tema 191), firmou a tese de que, ainda que nula a contratação sem concurso público, o contratado faz jus à contraprestação pecuniária pelo período trabalhado.

No caso concreto, os documentos oficiais juntados — diários de classe consolidados e planos de curso das disciplinas — comprovam que o recorrente ministrou cinco disciplinas no semestre 2024/2, totalizando 300 horas, superando em 120 horas a carga contratada.

A ausência de contestação da instituição e de documentos que comprovem a inexistência das aulas reforça a presunção de veracidade das provas apresentadas.

A ausência de formalização administrativa não afasta o dever de pagamento pela prestação efetiva, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Assim, reconhece-se o direito do recorrente à remuneração correspondente às aulas ministradas além da carga horária contratada, devendo o valor ser apurado em liquidação, conforme os parâmetros remuneratórios da função exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve remunerar o servidor temporário pelos serviços efetivamente prestados, ainda que sem prévia formalização contratual, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A ausência de ato administrativo formal não afasta o direito à contraprestação pecuniária quando comprovada, por documentos oficiais, a efetiva prestação do serviço.

É cabível a condenação ao pagamento das aulas adicionais ministradas, apurando-se o valor em liquidação com atualização monetária e juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009, e da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 26/08/2009, DJe 11/10/2010; STJ, AgRg no RMS 45.699/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/09/2015, DJe 25/09/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 321611898), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não há elementos nos autos que comprovem que o demandante teve de fato acréscimo em sua carga horária no período alegado (2024/2).

O recorrente alega, em síntese, que atuou como professor contratado pela UNEMAT, com carga horária de 180 horas semestrais (equivalente a 20h semanais), ministrando três disciplinas de 60h cada.

Sustenta que no semestre 2024/2, além das disciplinas previstas em seu contrato original, ministrou aulas em duas turmas adicionais (Fundamentos da Musculação e Educação Física e Mídias), totalizando 300 horas semestrais, sem que houvesse formalização de contrato para as disciplinas adicionais ou pagamento pelos serviços prestados.

Argumenta, ainda, que a recorrida foi declarada revel, pois não apresentou contestação no prazo legal, e que o juízo de origem não analisou adequadamente as provas documentais que demonstrariam o acréscimo de carga horária.

Em contrarrazões (ID 321612368), a recorrida sustenta que a Administração Pública atua sob o princípio da legalidade estrita, exigindo ato formal para criação de vínculos ou atribuição de carga horária adicional.

Alega que não existe qualquer ato administrativo formal determinando a ministração das alegadas aulas adicionais e os documentos apresentados pelo recorrente não demonstram autorização ou solicitação formal para a prestação das supostas aulas extras.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia central reside em verificar se o recorrente efetivamente ministrou aulas adicionais além da carga horária contratada e, em caso positivo, se faz jus à remuneração correspondente.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que o recorrente apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar que houve efetivamente um acréscimo em sua carga horária no semestre 2024/2.

O documento anexado ao ID 321611890 demonstra de forma inequívoca que nos semestres anteriores (2022/1 a 2024/1) o recorrente ministrava três disciplinas por semestre, totalizando 180 horas semestrais.

O mesmo documento evidencia que no semestre 2024/2 o recorrente passou a ministrar cinco disciplinas, sendo três regulares e duas adicionais, totalizando 300 horas semestrais.

Além disso, o recorrente juntou aos autos os diários de classe consolidados das disciplinas ministradas, conforme IDs 321611869 (diário da disciplina DTN44D71 - ESPORTE II), 321611870 (diário da disciplina DTN44D86 - FUNDAMENTOS DA MUSCULAÇÃO - Turma 01), 321611870 (diário da disciplina DTN44D86 - FUNDAMENTOS DA MUSCULAÇÃO - Turma IND 1 02), 321611871 (diário da disciplina DTN44D89 - EDUCAÇÃO FÍSICA E MÍDIAS - Turma 01) e 321611872 (diário da disciplina DTN44D89 - EDUCAÇÃO FÍSICA E MÍDIAS - Turma IND 1 02).

Tal documentação, devidamente consolidada e emitida pelo sistema oficial da universidade,
comprovam que o recorrente ministrou efetivamente as cinco disciplinas no semestre 2024/2
, incluindo as duas turmas adicionais que são objeto da presente demanda.

Também foram juntados aos autos os planos de curso das disciplinas (IDs 321611882/321611886), que corroboram a efetiva prestação dos serviços pelo recorrente.

Ressalta-se que é incontroverso que a Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, CF), que exige a formalização de atos administrativos para a criação de obrigações.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que, mesmo na ausência de contrato formal, a Administração Pública deve remunerar os serviços efetivamente prestados, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191), fixou a tese de que, mesmo sendo nula a contratação sem concurso público, subsiste o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

No caso em análise, embora não haja nos autos prova de designação formal do recorrente para ministrar as disciplinas adicionais, os documentos apresentados, especialmente os diários de classe consolidados e o documento que demonstra o aumento do número de disciplinas, constituem prova robusta de que houve efetivamente a prestação de serviços além da carga horária contratada.

A revelia da recorrida, por si só, não é suficiente para presumir a veracidade dos fatos alegados pelo recorrente, uma vez que, tratando-se de Fazenda Pública, não se aplicam os efeitos materiais da revelia, conforme dispõe o art. 345, II, do CPC.

No entanto,
a ausência de contestação, somada à ausência de documentação que a reclamada deveria apresentar (art. 373, II, do CPC) e às provas documentais apresentadas pelo recorrente, reforça a conclusão de que os serviços foram efetivamente prestados
.

Permitir que a Administração Pública se beneficie dos serviços prestados pelo recorrente sem a devida contraprestação configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: a) reconhecer que o recorrente ministrou aulas adicionais no semestre 2024/2, além da carga horária contratada; b) condenar a recorrida ao pagamento da remuneração correspondente às aulas efetivamente ministradas além da carga horária contratada, a ser apurada em liquidação de sentença, com base nos valores praticados pela instituição para a função exercida pelo recorrente.

Por fim, determino que os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025